Tribunal: TJDFT
Processo: 0778642-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0778642-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISABETE BUSANELLO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Incumbe à recorrente, por ocasião do preparo, promover não só o comprovante do pagamento, como também anexar a competente guia de recolhimento, nos termos do art. 31 do RITR, bem como do art. 7o da Portaria Conjunta no 50/2013 do TJDFT. No caso dos autos, a recorrente apresentou tão somente o comprovante de pagamento e, em virtude da preclusão consumativa, bem como da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC ao sistema dos Juizados, não lhe é permitido fazê-lo extemporaneamente. Assim, por infringência do regime próprio de pagamento de custas processuais, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator